Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-87.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0702162-87.2021.8.07.0011 Apelante PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Apelado MARIA ALINE FERREIRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Apelante no ID 48910770. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator